Tribunal: STF
Processo: AR 1903
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INC. IX DO ART. 485 DA LEI N. 5.869/1973. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito de terceiro, em condições idênticas, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer (art. 3º da Lei n. 12.016/2009 e art. 3º da Lei n. 1.533/1951).



      2. O erro de fato consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor.



      3. Ação rescisória julgada improcedente.